Tribunal: TJDFT
Processo: 0710904-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710904-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA AGRAVADO: SATURNINO DURAES NETO DESPACHO Intime-se a agravado, Saturnino Duraes Neto, para apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator